Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710141-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILLO HENRIQUE SILVA MARTINS APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MURILLO HENRIQUE SILVA MARTINS, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., julgou improcedente a pretensão autoral e condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, ID 41327274, o apelante alega que o Juízo deferiu a gratuidade de justiça, todavia, foi revogada. Sustenta não ter condições de arcar com as custas recursais. Requer, a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada. Ausente preparo recursal. Em contrarrazões, a apelada pugna o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Não obstante a assistência judiciária possa ser requerida a qualquer momento e em qualquer grau de recurso, assim como sua revogação, o Código de Processo Civil determina o momento para que a gratuidade de justiça seja impugnada, qual seja, 15 dias após o seu deferimento, de modo tal que, ausente a impugnação no referido prazo, ocorre a preclusão. Nesse sentido, é como lecionam Daniel Amorim Assumpção Neves e Luiz Guilherme Marinoni, senão vejamos: "Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível". (Manual de Direito Processual Civil, Editora JusPodium, pag. 160). "Impugnação ao benefício. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte contrária - ou terceiros que possam ter interesse- tem o direito de impugnar a decisão na primeira oportunidade que puderem falar nos autos (contestação, réplica ou contrarrazões ao recurso) ou no prazo de 15 dias a contar da ciência do deferimento." (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, pag. 243.) Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado/autor pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, isto é, na petição inicial, sendo que este pleito fora analisado e concedido pelo juízo em decisão em 28 de março de 2022 (ID 41327217). Em preliminar de contestação a parte ré impugnou a concessão da benesse. Na sequência, na decisão de ID 41327232 foi determinado a juntada dos documentos para comprovação da hipossuficiência, todavia a parte quedou-se inerte. Assim, foi proferida a seguinte decisão (ID 41327236): “Conforme certificado ao ID 128254343, o autor não apresentou os documentos aptos à comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, acolho a impugnação e revogo a gratuidade de justiça outrora concedida ao autor. Não custa salientar, contudo, que a revogação da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. (Acórdão 1340332, 07038943920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ressalta-se que da decisão que revogou a gratuidade não houve interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC). Assim, a não interposição de recurso contra tal decisão pacificou o tema, tanto é assim que a revogação da gratuidade sequer foi objeto da sentença ora analisada. Portanto, a presente impugnação não merece ser conhecida como tópico da apelação, visto que não se insurge contra qualquer capítulo do pronunciamento judicial de mérito. Não é outro o entendimento desta Colenda Turma Cível, conforme se depreende de breve excerto do voto do Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos a seguir colacionado: “Acórdão 1358704, 07100644020208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Partes: WILMA LUCIA TELES SALVADOR e THIAGO SALVADOR NEVES versus VERA LUCIA CARDOSO e ESPOLIO DE JOSE NEVES FILHO Da detida análise do andamento processual, verifica-se que o tema da gratuidade de justiça foi apreciado por meio da decisão ID 24822164. A não interposição de recurso contra tal decisão pacificou o tema, razão pela qual a concessão do benefício sequer foi objeto da sentença. (...). Desse modo, não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte dos réus, ora apelantes, a despeito de devidamente intimados, ensejou a concordância tácita quanto aos quesitos trazidos à baila, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-los.” Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Com efeito, o que se vislumbra é que o apelante teve ciência da revogação da assistência judiciária gratuita em favor em momento consideravelmente anterior à prolação da sentença ora hostilizada, do que se conclui que a impugnação não fora realizada no momento oportuno. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão da preclusão da matéria. Transcorrido o prazo para manifestação. Arquivem-se os autos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2023